Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS. MODIFICAÇÃO. RESTRIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. MENOR. ALTERAÇÃO DO DOMÍCÍLIO NO CURSO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO. CRITÉRIO TERRITORIAL, PORÉM, DE NATUREZA ABSOLUTA. ARTS. 147, I E II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. SÚMULA 383 DO STJ. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PEDIDO DA AUTORA. DECLÍNIO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO ATUAL DOMICÍLIO DA MENOR. CAUSA EM FASE AVANÇADA. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. FASE DE JULGAMENTO. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO INJUSTIFICADA DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme seu art. 59. Já o art. 64, § 1o, do CPC determina que apenas a competência absoluta pode ser declinada de ofício.
2. Em regra, a modificação da competência relativa só poderá ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, nos termos dos arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC.
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 52, II, definiu que o juízo competente para a ação de alimentos é o do domicílio ou residência do alimentando. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, embora esse foro seja fixado em razão do lugar por disposição legal, ele tem natureza absoluta. Tal entendimento visa à proteção do menor, de forma a atender o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança. Por isso, o critério de fixação de competência nesta hipótese decorre da aplicação do art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
4. Aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula 383 do STJ: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”. Logo, há a mitigação do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Prevalece o princípio do juízo imediato, diante da modificação da competência absoluta. Precedentes do STJ.
5. Na hipótese, independentemente da alteração do domicílio da menor, o juízo suscitado poderia ter julgado desde logo a lide, sem risco de eventual nulidade do processo. À época da propositura da ação, da estabilização da lide e da produção de provas, a menor residia no Riacho Fundo, logo, sempre foi a autoridade absolutamente competente para também julgar a causa.
6. Se o processo estava na fase de prolação de sentença antes da decisão declinatória e as partes não manifestaram o desejo de produzir provas adicionais, não havia dificuldade ou impedimento em decidir a lide desde logo, com base nos documentos já constantes dos autos. Nessa situação específica, não deve haver declínio da competência, mesmo em razão decorrente da alteração do domicílio, sob pena de dilação injustificada da solução do litígio.
7. Nos casos de competência territorial absoluta, a alteração do domicílio do menor não implica a modificação da competência se a causa já estava em fase avançada, especialmente se a instrução já foi concluída, como é o caso dos autos. Precedentes deste Tribunal.
8. Recentemente, a autora e sua representante legal informaram que, embora tivessem se mudado para a Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF após o término da instrução, voltaram a residir na Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF. Com maior razão, os autos devem retornar ao juízo suscitado para o julgamento da causa.
9. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, o suscitado.